Tribunal: TJSP
Processo: 1013456-57.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de gás. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória julgada improcedente. Serviço prestado escorreitamente. Cobrança devida. Inscrição nos órgãos de restrição creditícia. Exercício regular de direito. Danos morais inexistentes. Multa por litigância de má-fé mantida. Tentativa de alterar a verdade dos fatos. Apelo improvido.